Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. LIVRE PERSUASÃO RACIONAL. REPARAÇÃO DE DANO. QUEIMA DE APARELHO. DESCARGA DE ALTA TENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

2. Recurso inominado em face da sentença que deu parcial provimento ao pedido do autor e condenou a ré ao pagamento de R$2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) a título de dano material.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Preliminar: incompetência do Juízo. O acervo probatório constante dos autos revela-se suficiente para o deslinde da questão posta, à luz do Princípio da Persuasão Racional. O Juiz é o destinatário das provas e a ele cabe valorar a necessidade ou não da produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.

5. Os laudos apresentados (Id 17691428) atestam o fato constitutivo do autor.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.